Tribunal: TJBA
Processo: 8000108-34.2018.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000108-34.2018.8.05.0231 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTES: ADEILTON TORRES DE ALMEIDA e outros Advogado(s): WALLACE FERREIRA DE SOUZA ACORDÃO APELAÇÃO. REGISTRO CIVIL. RETIFICAÇÃO DE ASSENTO DE CASAMENTO. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DE PROFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DADOS DE NATUREZA TRANSITÓRIA. REGISTRO QUE REFLETIA A REALIDADE FÁTICA À ÉPOCA DA LAVRATURA. SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ERRO OU INEXATIDÃO NO ATO REGISTRAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTE TRIBUNAL. FUNÇÃO DOS REGISTROS PÚBLICOS. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8000108-34.2018.8.05.0231, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões abaixo alinhadas. Data registrada no sistema.